Tribunal: STF
Processo: Rcl 41297
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria violado os parâmetros fixados por esta CORTE no julgamento da ADI 2120 (Min. Rel. CELSO DE MELLO), bem como afrontado o decidido no Tema 131 
(RE 589.998 RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), além de ter ofendido os julgados pautados nos RE 201.819 (Rel. Min. ELLEN GRACIE) e MS 24.268 (Rel. Min. ELLEN GRACIE) .
    Na inicial, a parte autora seguintes alegações de fato e de direito (fls. 7/11):
    Tramita junto à Justiça do Trabalho ação trabalhista pela qual empregado público contratado por Fundação Pública pertencente à Administração Pública Indireta de Curitiba-PR postulou a anulação de sanção disciplinar imposta antecipadamente sem as garantias prévias do contraditório e da ampla defesa.
    No que se refere ao argumento de nulidade do procedimento por aplicação de sanção antecipada ao recorrente, em contrariedade ao decidido na ADI 2120/AM, tem-se o seguinte trecho, extraído do acórdão do TRT9:
    (...)
    Ora, perceba, Excelência, que o próprio acórdão RECONHECE que o e-mail de fl. 43 determinava que o empregado fosse assinar ADVERTÊNCIA . Logo, a sanção já estava definida antes de qualquer direito de defesa.
    É, assim , equivocada a conclusão do TRT-PR no sentido de que o próprio e-mail de fl. 43 assegurava direito de defesa.
    (...)
    A natureza do tema em discussão, qual seja , o direito de empregado público que ingressa nos quadros da Administração por concurso público ou processo de seleção pública, ao contraditório e ampla defesa antes da aplicação de sanção disciplinar , é tema caro a este E . STF, e que foi objeto, como visto de repercussão geral e julgamento em sede de recursos extraordinários e ação de controle concentrado.
    Ao deixar de reconhecer repercussão geral no TST, a autoridade coatora viola a lógica do sistema de repercussão geral constitucional, e a própria soberania das decisões do STF nos casos mencionados.
    (...)
    No RE 2018194 entendeu-se pela exigência da observância das garantias do contraditório e ampla defesa na exclusão de associado integrante de associação privada.
    Recorda-se, ainda, precedente do Supremo Tribunal Federal sobre o conteúdo das garantias do contraditório e ampla defesa no que se re feria aos procedimentos administrativos perante o Tribunal de Contas da União. Trata-se do MS 24268, no qual, contudo, ficou consignado que tal entendimento seria extensível a todos os procedimentos de natureza jurisdicional ou administrativa.
    Por fim, chama-se a atenção desta Corte para o fato de que a pre tensão recursal guarda pertinência com o decidido pelo STF no RE 589998 , RE 201819 , e MS 24268.
    Questiona-se, aqui, justamente, a validade do procedimento na perspectiva de que o recorrente recebeu sanção antecipada, tendo sido previamente ADVERTIDO para somente então ser chamado a se de fender, o que também guarda relação com o decidido na ADI 2120/AM . 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, ao final, seja julgada procedente a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra se ja pro ferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal ADI 2120, RE 589998 ( tema 131), RE 201819 e MS 24268. (fls. 19/20).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 29/5/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão ora impugnada foi publicada em 26/5/2020, encontrando-se dentro do prazo para interposição de novos recursos. 
    Cumpre destacar, inicialmente, que os parâmetros pautados nos RE 201.819 (Rel. Min. ELLEN GRACIE) e MS 24.268 (Rel. Min. ELLEN GRACIE), não servem ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque tratam-se de processos subjetivos destituídos de caráter vinculante, sem que a parte autora tenha ocupado posição de sujeito processual na ação. Nessa linha:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 13.610-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2014).
    De igual modo, no que diz respeito à alegada ofensa ao Tema 131 (RE 589.998 RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a presente reclamação é manifestamente incabível. Isso porque o ato reclamado refere-se a decisão monocrática do Ministro Relator do processo no TST, que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento do recurso de revista pelo TRT (doc. 13).
    Contra a decisão reclamada descrita acima, não foram processados novos recursos. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. 
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 
    Quanto ao parâmetro de controle remanescente, a ADI 2120 (Min. Rel. CELSO DE MELLO), a presente reclamação também é inviável, uma vez que o referido parâmetro não guarda relação de pertinência com a hipótese em análise, porque aqui a discussão envolve empresa pertencente à Administração Pública Indireta de Curitiba-PR, enquanto que na referida ação direta, ao analisar a constitucionalidade da Lei estadual do Amazonas 2.271/94, esta CORTE definiu, dentre outros pontos, que nenhuma penalidade poderá ser imposta, mesmo no campo do direito administrativo, sem que se ofereça ao imputado a possibilidade de se defender previamente. A preterição do direito de defesa torna írrito e nulo o ato punitivo (ADI 2120, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente